Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-22.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6153 - Abono da Lei 8.178/91
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800959-22.2022.8.14.0059

APELANTE: RUTH HELENA PARAENSE BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL MILITAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA 85 DO STJ E TEMA 313 DO STF. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO INDEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe parcial provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito do pedido de restabelecimento de pensão especial militar.

2.

O agravante sustenta a ocorrência de litispendência, a prescrição do fundo de direito, a natureza indenizatória do benefício, a impossibilidade de cumulação com benefício previdenciário, bem como impugna a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão monocrática quanto ao afastamento da litispendência e da prescrição do fundo de direito, bem como quanto à possibilidade de manutenção da anulação da sentença, além da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há litispendência quando ausente a tríplice identidade entre as demandas, especialmente quanto ao pedido e à causa de pedir.

5. O pedido de restabelecimento de pensão especial por morte possui natureza de trato sucessivo e caráter alimentar, sendo imprescritível o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Tema 313 do STF.
6. A relação jurídica não se caracteriza como ato único, mas como prestação continuada, afastando a incidência integral do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

7. A anulação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem afasta a configuração de sucumbência, sendo indevida a fixação de honorários advocatícios neste momento processual.
8. A Fazenda Pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.328/2015.

9. A análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício e da possibilidade de cumulação não pode ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

10. Ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção, com ajustes pontuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A pretensão de restabelecimento de pensão especial por morte possui natureza de trato sucessivo e caráter alimentar, sendo imprescritível o fundo de direito, atingindo a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2.

A anulação da sentença com retorno dos autos à origem afasta, no momento, a fixação de honorários advocatícios, bem como impõe o reconhecimento da isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §2º, 373, II e 1.021; Decreto nº 20.910/32; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 313; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.868.365/MG; STJ, AgInt no REsp 1.778.908/AM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (ID nº 30044388), proferida por este Relator, que conheci do recurso de apelação da parte autora e dei parcial provimento, nos autos da
AÇÃO DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, ao argumento de que a autora possui outra ação judicial em curso com idêntico objeto — pensão especial militar —, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

Afirma que, embora a sentença tenha afastado tal tese, o fez com base na análise de processo diverso, o que justificaria o reexame da matéria, por se tratar de questão de ordem pública.

No mérito, defende a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o fato gerador do direito — o falecimento do militar — ocorreu em 11/10/1994, tendo a ação sido ajuizada apenas anos depois.

Argumenta que não se trata de relação de trato sucessivo, mas de pretensão originada de ato único, razão pela qual o prazo prescricional deve ser contado a partir do evento danoso, estando fulminada a pretensão autoral.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao atribuir natureza previdenciária à pensão especial militar, aplicando indevidamente o entendimento do Tema 313 do STF.

Aduz que referido benefício possui natureza indenizatória, decorrente da responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de militar em serviço, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ e da doutrina administrativa.

Alega também a inexistência de direito ao benefício pleiteado, tendo em vista a vedação legal de cumulação da pensão militar especial com benefício previdenciário, nos termos do art. 108, parágrafo único, da Lei Complementar nº 142/2021.

Destaca que a autora já percebe benefício previdenciário, o que impediria o recebimento da pensão especial pretendida.

O agravante impugna, ainda, a condenação ao pagamento de custas processuais, afirmando que a Fazenda Pública estadual é isenta dessa obrigação, bem como a fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve julgamento de mérito, o que afastaria a sucumbência.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de reconhecer a litispendência ou, subsidiariamente, a prescrição do fundo de direito; caso ultrapassadas tais questões, pugna pela improcedência do pedido de pensão especial militar, além do afastamento das condenações em custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32284129).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à alegada ocorrência de litispendência, diante da existência de outra ação judicial em curso com identidade de partes, causa de pedir e pedido, referente à pensão especial militar, o que, segundo o Estado do Pará, ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito por se tratar de matéria de ordem pública; no mérito, discute-se o acerto da decisão monocrática que afastou a prescrição do fundo de direito, especialmente quanto à natureza jurídica da pensão especial militar — se previdenciária, como considerado na decisão agravada, ou indenizatória, como defende o agravante —, com reflexos na incidência do prazo prescricional quinquenal, bem como a possibilidade de cumulação do referido benefício com prestação previdenciária já percebida pela autora, além da legalidade da condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ausência de julgamento de mérito.

I.

Havendo preliminar, passo à sua apreciação.

I.I DA LITISPENDÊNCIA

Não merece prosperar a alegação de litispendência suscitada pelo Estado do Pará, uma vez que não se verifica a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, especialmente quanto à causa de pedir e ao pedido.

Com efeito, o processo nº 0018243-54.2007.8.14.0301, indicado pelo agravante, foi ajuizado em face do Estado do Pará e possui natureza de ação de cobrança, ao passo que a presente demanda (processo nº 0800959-22.2022.8.14.0059) versa sobre pedido de restabelecimento de pensão especial militar, cumulado com indenização por danos materiais e morais, o que evidencia a distinção entre os objetos das demandas.

Ademais, embora ambas as ações tenham como pano de fundo o falecimento do mesmo instituidor, os pedidos não se confundem, tampouco a causa de pedir próxima, pois na ação anterior busca-se a satisfação de valores supostamente devidos, enquanto na presente discute-se a própria retomada do benefício cessado administrativamente, o que afasta a identidade necessária para configuração da litispendência. Assim, inexistindo coincidência entre pedido e causa de pedir, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

II.

DO MÉRITO

II.I
DA PRESCRIÇÃO

Também não merece prosperar a tese de prescrição do fundo de direito suscitada pelo agravante. Isso porque, conforme já reconhecido na decisão monocrática, o pedido de restabelecimento de pensão especial por morte possui natureza de direito fundamental de caráter alimentar e de trato sucessivo, razão pela qual não se submete à prescrição do fundo de direito.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 313) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85), a pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário — ou a ele equiparado — é imprescritível, atingindo a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

No caso em análise, ainda que o óbito do instituidor tenha ocorrido em 1994, tal circunstância não impede o exercício do direito ao benefício pela parte autora, uma vez que a inércia não tem o condão de extinguir o direito à proteção social, podendo este ser pleiteado a qualquer tempo. Assim, mostra-se equivocado o argumento do agravante de que se estaria diante de ato único apto a atrair a incidência integral do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, porquanto a relação jurídica em questão é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês com o não pagamento do benefício.

Corroborando essa tese, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Uniformização, inexiste a prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público, podendo o direito fundamental ao benefício previdenciário ser exercido a qualquer tempo.

Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.868.365/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PENSÃO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR FALECIDO
EM RAZÃO DE MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM SERVIÇO. ART. 77º DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PENSÃO ESPECIAL CABIVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNANIME. I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará.
Analisando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida não se trata de um benefício previdenciário, mas sim da pensão especial por morte em serviço, prevista na Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), a ser paga pela Secretaria de Administração e sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará. Preliminar rejeitada
. II-
Prejudicial de Prescrição.
Segundo o Decreto 20.910/32, as dívidas a serem cobradas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal prescrevem em cinco anos. Todavia, em que pese existir tal disposição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao afirmar que o direito do pretenso beneficiário em reivindicar pensão é de trato sucessivo, tem natureza de direito indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade. Súmula 85 do STJ
. Nesses casos, conta-se o prazo prescricional a parir do ajuizamento da ação. III- No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77º da Lei nº 5.251/1985, analisando o presente caso, verifica-se que a morte do ex-policial militar se deu em decorrência de moléstia adquirida em serviço, hipótese que enseja a concessão da pensão especial à autora. IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a contagem do prazo prescricional a partir do ajuizamento da ação e não do deferimento administrativo do pedido . Decisão Unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00190025220068140301 15599158, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO ESPECIAL DO ART. 77 DA LEI 5.251/1985.

OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL
. OMISSÃO QUANTO A DECISÃO DE EXISTÊNCIA MÉRITO ACERCA DA SITUAÇÃO FÁTICA. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RESSARCIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. OCORRÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. O embargante aduz que a embargada já recebe a pensão por morte, de natureza previdenciária e, esta sim, imprescritível. No entanto, alega que a pensão especial pretendida pela ora embargada, não se caracteriza como direito fundamental, mas apenas um benefício adicional, portanto, prescritível. Trata-se de nova argumentação, trazendo matéria sequer aduzida no curso processo, flagrante inovação recursal incabível.

3.
O Acórdão embargado se mostra claro ao declarar que não houve a prescrição do fundo de direito, considerando a pensão especial debatida como benefício previdenciário não prescrito, na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, manifestado no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, com repercussão geral
. Ausente a omissão alegada.

4. H
á decisão de mérito em relação à questão fática, só que no sentido contrário ao aludido pelo embargante. Tal foi debatido no Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.814.0301, cuja sentença não deixa dúvidas quanto a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 77 da Lei 5.251/198, considerando direito líquido e certo de seus dependentes o recebimento da referida pensão
. Ausente a omissão alegada.

5.
Em relação a arguição de omissão quanto a aplicação da prescrição quinquenal para o ressarcimento das parcelas retroativas não pagas, assiste razão ao embargante. O aresto vergastado não aborda de forma expressa a aplicação da prescrição quinquenal para o ressarcimento das parcelas não pagas à suplicante. Necessidade de reforma do Acórdão embargado neste ponto.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065355-09.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

COBRANÇA.

PENSÃO

POR

MORTE.

COMPANHEIRA

DE

POLICIAL

MILITAR

FALECIDO

EM

21/12/1997.

PRESCRIÇÃO

DO

FUNDO

DE

DIREITO.
INOCORRÊNCIA.

IMPRESCRITIBILIDADE

DA

PRETENSÃO.

PRECEDENTES

DO

STJ.

REFORMA

DA

SENTENÇA

E

JULGAMENTO

DO

MÉRITO

(ART.

1.013,

§

4º, DO, CPC). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM

(SÚMULA 340 DO

STJ).
OBSERVÂNCIA
DA

LEI

ESTADUAL
Nº

5.011/1981.
UNIÃO

ESTÁVEL.

NECESSIDADE

DE

CONVIVÊNCIA

PÚBLICA,

CONTÍNUA

E

DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO

DE

FAMÍLIA.

PRESENÇA

DE

PROVAS

DA

CONVIVÊNCIA

MARITAL

À

ÉPOCA DO ÓBITO DO
DE CUJUS
. PENSÃO ESPECIAL. CABÍVEL. ART.77 DA LEI N.º5.251/85. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065355-09.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO EM 08/01/1993. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO STJ
. REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 4º, DO, CPC).

PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/1981. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONVIVÊNCIA MARITAL À ÉPOCA DO ÓBITO DO DE CUJUS.

1.
O objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão por morte na condição de dependente de José de Ribamar Pereira da Silva, policial militar segurado do IPASEP (atual IGEPREV) com quem manteve união estável, falecido em 08/01/1993.

2.
O juízo a quo concluiu pela prescrição do fundo de direito, não obstante, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescritibilidade do pedido de concessão de benefício de pensão por morte, somente havendo a prescrição das parcelas que ultrapassarem os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.
Incidência do art. art. 1.013, § 4º, do CPC quanto à reforma da sentença e julgamento do mérito.

4.
Em observância ao princípio do tempus regit actum (Súmula 340 do STJ), o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente na data do óbito do segurado.

5.
Para a configuração da união estável é necessário que haja convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

6.
Em seu depoimento pessoal, a apelante declarou que somente morou com o de cujus por pouco mais de um ano, no Município de Conceição do Araguaia/PA.

7.
Desta feita, não restou comprovada a convivência marital à época do falecimento do de cujus.

8.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar improcedente o pedido formulado na ação
, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC) e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020076-78.2005.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022)

Ademais, não merece prosperar o argumento do Estado do Pará no sentido de que a decisão monocrática teria se baseado em falsa premissa ao atribuir natureza previdenciária à pensão especial militar. Isso porque, conforme já demonstrado pelas jurisprudências anteriormente colacionadas, todas oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e
já transitadas em julgado
, há entendimento consolidado no sentido de que a pensão especial por morte de militar, embora possua peculiaridades,
ostenta natureza de direito fundamental de caráter alimentar e de trato sucessivo
, atraindo, por analogia, o regime jurídico aplicável aos benefícios previdenciários, especialmente no que tange à imprescritibilidade do fundo de direito.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao afastar a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de pensão especial militar, devendo ser mantido o entendimento de que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontram-se prescritas, não havendo que se falar em extinção do próprio direito vindicado.

II.II DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

No que se refere à condenação ao pagamento de custas processuais, assiste razão ao agravante, devendo ser afastada tal imposição.

Isso porque a Lei Estadual nº 8.328/2015, vigente à época da prolação da decisão monocrática, estabelece expressamente, em seu art. 40, inciso I, a isenção da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal, bem como de suas autarquias e fundações públicas quanto ao recolhimento de custas processuais.

Assim, sendo o Estado do Pará parte no feito, mostra-se indevida sua condenação ao pagamento de custas, por força de expressa previsão legal, impondo-se a reforma da decisão agravada nesse ponto específico, para reconhecer a isenção legal do ente público.

II.III DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM SUCUMBÊNCIA

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente merece provimento ao recurso, a fim de afastar sua fixação no presente caso.

Isso porque, quanto ao pedido de restabelecimento da pensão especial militar, não houve julgamento de mérito, mas tão somente a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, o que afasta, por ora, a configuração de sucumbência.

Nessa hipótese, revela-se prematura a fixação de honorários advocatícios, os quais somente poderão ser arbitrados ao final, após a efetiva resolução do mérito da demanda.

Cabe aqui citar jurisprudência uníssona do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS OU SUA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A anulação da sentença pelo Tribunal de origem, com a determinação de realização de novo julgamento, impede a condenação ou majoração de honorários, tendo em vista que tal providência caberá, primeiro, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa
. 2. O entendimento do acórdão atacado de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais ou majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença operada pelo Tribunal local, em apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a correta incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.778.908/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/6/2019)

No mesmo sentido, já se pronunciou essa Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANULA SENTENÇA E DETERMINA RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA SINGULAR.

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III -
Anulada a sentença pelo Tribunal a quo, com a determinação de outra seja proferida, não cabe a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o julgamento ainda não se concluiu, não se podendo falar em parte vencedora ou vencida.
Inteligência do art. 20 do CPC. Precedentes.

IV – Embargos declaratórios conhecidos e desacolhidos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003003-51.2015.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada também nesse ponto, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios neste momento processual.

II.IV DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO MILITAR

Por fim, quanto à alegação de inexistência de direito à pensão especial militar, com fundamento na suposta vedação de cumulação prevista no art. 108 da Lei Complementar nº 142/2021, também não merece prosperar. Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a matéria ainda será oportunamente analisada pelo juízo de origem, tendo sido determinada a anulação da sentença justamente para viabilizar o regular prosseguimento do feito, com a verificação do preenchimento dos requisitos legais pela autora para a percepção do benefício.

Nesse contexto, eventual análise direta por esta instância recursal acerca do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, bem como da possibilidade ou não de sua cumulação com outras prestações, configuraria indevida supressão de instância, uma vez que tais questões ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, a quem compete, em um primeiro momento, o exame do mérito da demanda à luz do conjunto probatório.

Nesse sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ADESÃO. MULTA ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MARIANA DULCILENE CAMPOS SILVA contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. A apelante alegou a abusividade da multa contratual conforme a legislação consumerista e pleiteou o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte da apelante ao alegar a abusividade da multa no contrato de adesão sem que tal questão tenha sido apreciada em primeira instância; (ii) verificar se tal inovação implica supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação recursal configura-se quando a parte, em segunda instância, apresenta argumento não ventilado na instância inferior, o que impede sua análise pelo tribunal em razão da violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em grau recursal, sob pena de supressão de instância (Súmula 83/STJ).

5.
A apelante não apresentou, nos embargos monitórios, a alegação de abusividade da multa contratual, limitando-se a justificar o atraso nas mensalidades e apontar excesso na cobrança sem especificar a abusividade. Dessa forma, não há como conhecer do recurso por inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A inovação recursal, por trazer questão não analisada em primeira instância, impede seu conhecimento em razão da supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 702, §8º; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.931.075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08.05.2023, DJe de 11.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819163-72.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que indeferiu recurso de apelação em ação de obrigação de fazer/não fazer, visando ao reconhecimento de nulidades na adjudicação de imóvel. A decisão inicial rejeitou os embargos à adjudicação sob o argumento de que não houve causa extintiva da obrigação até o momento da adjudicação, uma vez que o depósito ocorreu após a adjudicação, quando esta já se encontrava perfeita e acabada, havendo satisfação dos direitos creditórios, causa, inclusive de extinção do feito com resolução do mérito. A adjudicação havia se consumado antes de qualquer manifestação do executado, além de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao suscitar nulidades processuais tardiamente; (ii) determinar a ocorrência de supressão de instância ao Tribunal adentrar no mérito de matéria não examinada em primeira instância; (iii) analisar se a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando uma das partes busca introduzir, em grau de recurso, argumentos e pedidos não suscitados oportunamente na fase processual adequada, ferindo o princípio da congruência, motivo pelo qual tal fundamentação deve ser rejeitada.

4. Observa-se que o agravante, ao tentar introduzir novas alegações sobre a validade dos atos expropriatórios realizados pelo cartório demandado, descumpre o princípio da congruência e inovação recursal, razão pela qual tal fundamentação deve ser rejeitada, uma vez que não foi arguida oportunamente no curso da lide.

5.
A supressão de instância caracteriza-se pela análise direta de questões não examinadas pelo juízo a quo, o que contraria o devido processo legal e impede que o Tribunal aprecie tais pontos diretamente em agravo interno, como previsto na legislação e consolidado na jurisprudência do STJ.

6. Apreciar as questões postas na Apelação, e, agora, no Agravo Interno, importará supressão de instância, uma vez que o Juízo de Origem não as apreciou.

7. A preclusão consumativa impede a rediscussão de atos processuais cujo prazo para manifestação já transcorreu sem oposição adequada, uma vez que o direito de recorrer se esgota com a ausência de manifestação tempestiva sobre a matéria.

8. A parte não exerceu tempestivamente o direito de recorrer quanto aos atos ora impugnados, configurou-se a preclusão,

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal configura vício processual quando argumentos não apresentados em primeira instância são invocados apenas em sede recursal.

2. A supressão de instância é vedada, cabendo ao Tribunal apenas apreciar matérias previamente decididas pelo juízo inferior.

3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já coberta por coisa julgada ou não impugnada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 245; CPC/2015, art. 14, art. 932, III, art. 515, § 1º, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.540/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgInt no AREsp 2.445.312/SC, rel. Min. Francisco Falcão; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004518-54.2014.8.14.0009 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025 )

Assim, mostra-se prematura a tese sustentada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada que, de forma acertada, determinou o retorno dos autos à origem para análise integral do mérito, afastando qualquer violação ao princípio da legalidade.

III.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para

afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas processuais e excluir a fixação de honorários advocatícios
,
mantendo-se
,
no mais, a decisão agravada em todos os seus demais termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026